Tribunal: TJPA
Processo: 0010799-09.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010799-09.2017.8.14.0013

APELANTE: ROBERTO CARLOS FERNANDES DIAS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 171, CAPUT DO CP. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR SEMI IMPUTABILIDADE DO AGENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime de estelionato, agindo ainda de forma reiterada, demonstrando dolo específico exigido para a configuração do referido crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória nem tampouco em ocorrência de semi imputabilidade;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROBERTO CARLOS FERNANDES DIAS FILHO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, cumprida, inicialmente, em regime aberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do recorrente, por se tratar de pessoa semi-imputável e por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
no dia 16/10/2017, em horário indeterminado, neste município de Capanema/PA, o nacional ROBERTO CARLOS FERNANDES DIAS FILHO, mediante meio fraudulento, utilizando cartão bancário corporativo pertencente ao Posto Pacheco Ltda, situado na Br/316, próximo a UPA de Capanema/PA, obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, ao fazer compras para si no valor total de RS 5.444,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), tendo no mesmo dia o cartão corporativo do Posto Pacheco Ltda desaparecido de dentro do veículo da empresa, e na mesma data foi detectada a realização de várias compras, razão pela qual o Gerente acionou a Polícia Civil para que realizassem as investigações. No dia 18/10/2017, o ora denunciado, após informações fornecidas pela vítima, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal no veículo JEEP RENEGADE SPORT AT, Placa QMQ-1281, que fora locado na empresa Localiza Rent a Car S.A, ocasião na qual foi conduzido à Unidade Policial para os procedimentos cabíveis. Em seu depoimento, o indiciado confessou que fez as compras que totalizam o valor de R$ 5.444,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), alegando que no dia do fato surgiu um homem desconhecido lhe oferecendo um cartão com a senha anexa, e dizendo para ele "passar o cartão e entregar o dinheiro" para ele
”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante, por se tratar de pessoa semi-imputável e por insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas que ratificam as condutas criminosas perpetradas pelo acusado.

O apelante, em juízo confessou a prática delitiva
.

A vítima JOSÉ LUIZ DAMASCENO BALACOL, funcionário da empresa, em juízo, declarou:

“(...) No dia dos fatos estava no centro comercial da cidade de Capanema e em certo momento estacionou seu veículo. Momentos depois percebeu que uma bolsa que estava dentro do veículo havia sido furtada, em seguida sentiu falta do cartão de crédito corporativo da empresa onde trabalha, ressaltando que havia deixado a senha junto com o cartão. Questionado acerca do furto, a vítima relembra que tomou conhecimento que na verdade seu veículo fora aberto no momento em que se distanciou do mesmo, visto que o autor, fazendo uso de um dispositivo, “semelhante a um controle de portão elétrico” (textuais), impediu a trava das portas. Quanto ao cartão, José Luiz procurou a agência bancária e conseguiu descobrir os estabelecimentos comerciais onde o cartão havia sido usado, então fora até estes locais e com a ajuda dos vendedores e das imagens das câmeras de segurança, consegui identificar o autor e o carro usado por ele. Mediatamente acionou a polícia civil. Momentos depois, o veículo indicado fora abordado no posto da Polícia Rodoviária Federal, o qual estava sendo conduzido pelo réu, instante em que reconheceu o acusado como sendo o mesmo homem visto nas gravações das câmeras de segurança utilizando o cartão corporativo. Com o acusado já em sede policial, José Luiz levou um dos vendedores que atendeu o réu até o local, onde este também reconheceu Roberto Carlos Fernandes Dias Filho como sendo o autor do crime em tela. (...)”

Vale salientar, pelo depoimento prestado em juízo pela vítima, que a conduta do acusado se enquadra com o referido crime, pois em diversas vezes obteve vantagens ilícitas com prejuízo alheio. Outrossim, sabe-se que o crime de estelionato se configura mediante uso de artifício ou ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, para induzir alguém em erro e, assim, ilicitamente obter vantagem para si ou para terceiro.

Por oportuno, a tese defensiva, discorrida em razão da suposta semi imputabilidade do réu, afirmando que, à época dos fatos, era portador de um desvio de personalidade agudo, não merece amparo, pois, como sabido, não basta a mera alegação do ocorrido, sendo imprescindível que o juízo natural da causa, esteja diante de razoável dúvida sobre a ocorrência da inimputabilidade ou semi imputabilidade, ocasião em que determinará a instauração do referente incidente e, ainda assim, após, não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, conforme capitulado pelo art. 182 do CPP.

Na presenta situação, não ocorreu demonstração de razoáveis indícios que de fato, justificassem a instauração do incidente, porquanto não constatado no caso dos autos que esse suposto desvio de personalidade aguda teria sido problemático ao ponto de comprometer sua saúde mental, acarretando assim na semi imputabilidade pleiteada.

Vale ressaltar também que o recorrente possuía plena consciência de sua conduta ilícita, tanto que sua conduta foi reiterada, demonstrando assim dolo específico exigido para a configuração do crime.

Dessa forma, havendo fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do apelante, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024